Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRARIEDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 1076, as seguintes teses jurídicas quanto à fixação dos honorários advocatícios: “Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)
2. No caso, o acórdão sob reexame condenou a ré/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios de forma equitativa, de modo que contrariou o que definido no precedente qualificado estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a realização do juízo de retratação para seja observado o disposto no Tema 1076 é medida que se impõe.
3. Juízo de retratação realizado.